Tribunal: CARF
Processo: 10768.004158/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004158/2003-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.821 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Embargante
LOJAS AMERICANAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO.
A identificação de erro material no dispositivo que não reflete o teor do
Acórdão enseja o provimento dos aclaratórios, que, contudo não terão efeitos
infringentes já que o conteúdo material do Acórdão embargado não sofreu
alteração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para retificar o dispositivo do acordão embargado, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 1201-005.511.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004158/2003-91
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.821 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Em julgamento de mérito, o CARF deu provimento parcial ao pleito do
contribuinte, no Acórdão no 1201-005.511, de 06 de dezembro de 2021, com o seguinte
conteúdo decisório:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer apenas o direito
creditório de saldo negativo de IRPJ do ano 2001, no valor de R$
366.516,01, e homologar as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido e ainda disponível.”
O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. Por outro lado, a prova insuficiente
impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.

A este Acórdão o Contribuinte interpôs Embargos de Declaração alegando
omissão, obscuridade e erro material/erro de fato.
Os embargos foram apreciados e, naquela ocasião, chegou ao entendimento de
que não existiriam os vícios apontados.
Em nova petição, o contribuinte reitera a existência de erro de fato no acórdão
quanto ao conteúdo do relatório da diligência fiscal, dessa vez trazendo uma melhor definição
da divergência alegada entre o que teria sido concluído na diligência fiscal e o que teria sido
considerado no Acórdão embargado.
O Despacho de Admissibilidade então propôs o conhecimento dos aclaratórios,
como Embargos Inominados.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.821 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

1
Admissibilidade

A análise dos requisitos de admissibilidade foi realizada de maneira lapidar no
Despacho de 27/10/2022, razão pela qual o adoto, transcrevendo os excertos mais relevantes.
“Em apertada síntese, o embargante afirma que a referida diligência teria
concluído que o valor de IRRF nacional (não incluindo o imposto pago no exterior)
havia sido comprovado, a menos de uma parcela no valor de R$ 301.809,33, e que
o valor resultante deveria ser reconhecido, a menos de uma parcela de R$ 5.198,84,
em razão da correspondente receita não ter sido oferecido à tributação. Afirma
ainda que o fato de a decisão recorrida não ter reconhecido a integralidade do saldo
negativo de 2002 se deu por um erro quanto a esse resultado, quando se afirmou
que o contribuinte não havia provado o seu direito de crédito.
Verifico que está claro no acórdão embargado que a Turma Julgadora acatou o
resultado da última diligência fiscal e que esta apontou motivos para glosar, do
saldo negativo de 2002, apenas os valores: R$ 301.809,33 (por falta de
comprovação da retenção), R$ 5.198,84 (por falta de oferecimento à tributação) e o
imposto pago no exterior, conforme o seguinte excerto do acórdão embargado:
Assim, seguindo-se a informação decorrente da diligência fiscal, como de fato
ocorreu, ainda haveria saldo negativo em 2002 passível de compensação. Contudo,
o dispositivo do acórdão embargado aponta o reconhecimento de direito de crédito
apenas quanto ao saldo negativo de 2001. Entendo que essa situação configura um
lapso manifesto na confecção do acórdão em tela, passível de ser reparado por
meio de embargos inominados, nos termos do artigo 66 do RICARF, verbis:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Tal erro perdurou no momento da análise dos referidos embargos de declaração, o
que daria ensejo, inclusive, a uma revisão do correspondente despacho de
admissibilidade, por dever de ofício. Contudo, a nova petição do contribuinte supre
a iniciativa para promover o reparo do lapso reconhecido.”
2
Mérito
A concordância deste relator com o despacho de admissibilidade proposto pelo
ilustre presidente leva-nos automaticamente ao provimento do Recurso.
Não há dúvida de que o Acórdão Recorrido encampou o resultado do Relatório de
Diligência, que, no mérito apenas apontou motivos para a glosa, quanto ao saldo negativo de
2002, dos valores: R$ 301.809,33 (por falta de comprovação da retenção), R$ 5.198,84 (por falta
de oferecimento à tributação) e o imposto pago no exterior no montante de R$ 3.589.120,70.
Vejamos o seguinte excerto do relatório de diligência fiscal encampado pelo Acórdão Recorrido:
Sobre o montante de R$ 301.809,33 cuja retenção não se considerou comprovada:
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.821 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Por outro lado, não obstante haver a possibilidade de reconhecimento do direito
creditório a partir de documentos suplementares, entendo que os documentos
juntados pelo contribuinte, após intimação da autoridade de origem, e que eram
os mesmos já apresentados no processo, não são suficientes para suportar o
direito creditório pleiteado.
Nesse aspecto, intimada a apresentar documentação comprobatória dos
R$301.809,33 (referente à fonte pagadora Banco Safra S/A, CNPJ n°
58.160.789/0001- 28), em razão de não constar em Dirf, a recorrente apresentou
a mesma documentação anteriormente juntada ao Recurso Voluntário, não se
desincumbindo, em minha leitura, do ônus probatório apto a demonstrar o
direito creditório pleiteado.
Logo, embora a Súmula Carf n° 143 permita a comprovação por meios diversos
da Dirf, os documentos apresentados pela recorrente - telas impressas de
sistema, ao que parece (e-fls. 1506-1509) -, a meu ver não são suficientes para
comprovar a retenção na fonte. Portanto, em minha leitura, deve ser glosado o
valor de RS301.809,33 (referente à fonte pagadora Banco Safra S/A, CNPJ n°
58.160.789/0001-28) por insuficiência probatória apta a demonstrar o direito
creditório pleiteado.”
Em relação aos 5.198,84, cujo oferecimento à tributação não foi comprovado:
“Logo, concluiu a autoridade de origem que, das três fatias do valor de R$
21.682.825,00, a última (receita de serviços) não foi inteiramente oferecida à
tributação, com diferença demonstrada de RS 346.589,14 não oferecida à
tributação, restando valor residual de R$ 5.198,84 (IRRF).
Portanto, na composição do saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2002, deve
ser glosado o valor de R$5.198,84, por não ter sido oferecida à tributação a
receita correspondente.”
E sobre o imposto retido em caráter definitivo sobre rendimentos da matriz
estrangeira:
“Assim, o IRRF no Brasil a que se referem os Informes de Rendimentos de fls.
989/990 não foram aproveitados e, portanto, uma vez oferecidos à tributação,
estão devidamente comprovados pela autoridade de origem. Logo, a receita
sobre a qual incidiu o IRRF a que se referem as fls. 989/990 compôs o resultado
da empresa Cheyney Financial S/A ano em referência.
Deve-se considerar, contudo, que, ao contrário do que leva a entender a
argumentação da recorrente, não se está tratando, em verdade, de rendimentos
auferidos no exterior e passíveis de compensação, mas de retenção na fonte
realizada pela então subsidiária integral da recorrente no Brasil, no ano de 1997,
e que somente nos anos calendários posteriores foram declaradas/oferecidas à
tributação.
Observe-se que, não obstante a argumentação da recorrente, não há previsão
legal para que o valor retido na fonte integre o saldo negativo, pois trata-se de
empresa estrangeira que foi tributada no brasil e a tributação ocorreu de forma
exclusiva na fonte.”
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.821 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Assim, voto por acolher os Embargos de Inominados, para retificar o dispositivo
do Acórdão Embargado para o seguinte:
“Pelo exposto, voto por em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a título de saldo negativo de IRPJ do ano 2001, o valor de R$
366.516,01, bem como o direito creditório de Saldo Negativo de 2002 no montante
de 3.421.177,83, homologando-se as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido e ainda disponível.”
O acolhimento, contudo, não terá efeitos infringentes visto que o conteúdo
material do acórdão já revelava desde sua redação original, o exposto pelo dispositivo ora
retificado.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 2793
DF CARF MF
Original